Tribunal: TJSP
Processo: 9002498-96.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Registro:2020.0000137682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9002498-96.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante IVAN ROBERTO MASCARO, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ZORZI ROCHA (Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
RICARDO TUCUNDUVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9002498-96.2019.8.26.0050
COMARCA DE SÃO PAULO - 5a V.E.C.
AGRAVANTE: IVAN ROBERTO MASCARO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 49.134
Trata-se de agravo contra o decisum
copiado a fls. 22/v. (mantido à fl. 41), que indeferiu o pedido de
comutação de penas formulado por IVAN ROBERTO MASCARO, com
base no Decreto Presidencial no 8.615/2015.
Sustenta o agravante, em resumo, que faz
jus ao benefício. Por isso, pede a reforma da decisão (fls. 30/32v.).
O recurso foi respondido (fls. 35/40).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se a fls. 66/67.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
É o relatório.
O reclamo não merece guarida.
Com efeito, MASCARO é useiro e vezeiro
na prática de crimes de roubo: sempre que está em liberdade volta a
delinquir, estando, atualmente, cumprindo a sua 5a execução.
Assim, assiste razão ao Juiz ao dizer que
MASCARO não preenche o requisito subjetivo para ser agraciado com
a comutação de penas, porque salta aos olhos que ele não merece
receber essa benesse.

Aliás, Mirabete esclarece que benefícios
como o indulto, e, obviamente, a comutação de penas, “exigem, para
sua concessão, requisitos subjetivos que somente podem ser
apurados e comprovados pelos órgãos administrativos da
execução. São os casos, por exemplo, de ter o condenado
participado
do
processo
de
ressocialização,
de
ter
comportamento satisfatório e bom desempenho no trabalho, de
apresentar condições pessoais que façam presumir que não
voltará a delinqüir etc.” (Execução Penal, 11a Edição, p. 807.)
E nesse mesmo sentido já decidiu este
Egrégio Tribunal:
“O pleito de indulto, pleno ou parcial,
somente será deferido ao condenado
que, além de cumprir o requisito objetivo-
temporal, comprove conduta ilibada, isto
é, que possui mérito para ser agraciado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
com benefício tão amplo, o que demanda
análise de seu comportamento durante
todo o período de cumprimento da pena,
pois, ao inverso, disciplinados e indisciplinados teriam o mesmo
tratamento e fariam jus aos mesmos
benefícios, nas mesmas épocas, nada
importando a sua conduta durante a
expiação, medida imprópria, incoerente e
injusta que, efetivamente não atende a
finalidade
progressiva/reeducativa
de
cumprimento da pena” (TJSP - Agravo em
Execução no 7000671-97.2015.8.26.0576,
Relator
Desembargador
JUVENAL
DUARTE, julgado em 02/07/2015).
Destarte, MASCARO não faz mesmo jus à
benesse pleiteada.

Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator